Tribunal: TJMT
Processo: 0031488-47.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031488-47.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEC.-LEI Nº 911/1969, ART. 4º – DEVEDOR NÃO LOCALIDADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE SE MUDA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO SEM COMUNICAR AO CREDOR – INFRAÇÃO CONTRATUAL – REITERADAS SOLICITAÇÕES PROCESSUAIS E VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO INTERESSE DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO DEVEDOR – ÚLTIMO MANIFESTAÇÃO AFIRMATIVA DO AUTOR/CREDOR EM
28-09-2022
, E SENTEÇA DE PRESCRIÇÃO PROFERIDA EM
11-11-2022
– DECISÃO QUE DEU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTE A AUSÊNCIA DE INÉRCIA E ABANDONO DO CREDOR – SENTENÇA CASSADA –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA
,
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0031488-47.2012.8.11.0041
, proveu o recurso interposto pelo Banco/agravado, para modificar a sentença proferida nos autos da ação
de “
Busca e Apreensão”
, convertida em ação de Execução

de Título Extrajudicial
,
ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO

considerando que a pretensão do Banco/autor “
foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que já se passaram 08 (oito) anos do despacho que converteu o feito em execução, sem a citação do Executado,
sendo que o “
requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia
” aplicando-se ao caso “
o art. 206, §3º, VIII, do CC c/c com o artigo 70, da Lei n.º 10.931/2004”
; e de consequência (julgou e declarou) extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil (cf. Id. nº 157736346).

A agravante alega que “
o fenômeno reconhecido pelo juízo de piso e alegado pela Excipiente é o da prescrição originária (direta), não a prescrição intercorrente,
assim “
o início do prazo prescricional se dá com o dia de vencimento da última parcela,
e que no caso “
iniciando-se o prazo em 01/03/2017, o Exequente tinha até 01/03/2020 para promover a citação da Executada, mas não o fez. Ele apenas concretizou o ato em 08/03/2022, quando publicou o edital de citação – ou seja, dois anos depois de configurada a prescrição originária do título.”

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, de modo a manter o reconhecimento da prescrição originária do título executado.
(Cf. Id. nº 175595657)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 178069674, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e afastou a prescrição reconhecida em sentença.

In casu
, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Os autos mostram que o Banco/autor/apelante ingressou com ação de Busca e Apreensão contra o réu/apelado em 16/08/2012, expondo ter financiado em 28/03/2012 o veículo Fiat Uno Mille Way, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Placa NPE4575, RENAVAM 360848435, pelo valor de R$ 29.000,00, para pagamento em 59 prestações mensais de R$ 887.09, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo o devedor deixado de pagar as prestações do financiamento a partir daquela com vencimento em 28-06-2012, cumulando dívida moratória de R$ 33.172,14, “sendo o valor total para fins de purgação da mora em R$ 45.149,67”.

Na data de 16-08-2012 foi proferido o despacho liminar positivo, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, e ordenou a citação do réu/devedor, e, que logo em seguida, o Banco/apelante juntou aos autos o comprovante do depósito do valor da diligência do Oficial, mas, não foi exitosa a diligência, já que o meirinho certificou, em 28-01-2013, que não localizou o imóvel do endereço contratual do devedor e indagando os moradores os mesmos desconhecem a pessoa do devedor.

Assim, não tendo sido localizado o veículo, e nem o paradeiro do devedor, Banco/autor/apelante solicitou, em 26-03-2014, emenda a inicial, com apoio na regra do art. 5º do Dec.-lei nº 911/69, que a ação de busca e apreensão fosse convertida em ação de execução e informou novo endereço do devedor; a decisão proferida em seguida, no dia 07-04-2014, analisou o pleito bancário, acolhendo o pedido de conversão; como o Banco não se manifestou na sequência, mesmo tendo sido intimado na pessoa de seu advogado, sobreveio a certidão de impulso oficial lançada em 29-01-2015, “para intimar a parte autora, pessoalmente, e seu patrono, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 267, III, §1º do CPC1/1973, devendo para tanto depositar da diligência do Oficial de Justiça”.

O Banco peticionou em 09-03-2015, solicitando a renovação da diligência citatória e indicou o endereço onde o devedor possivelmente poderia ser encontrado (Rua Clarindo E da Silva nº 2170 – Res. Miguel Sutil – Bairro Despraiado – Cuiabá/MT), e, depois do depósito da diligência do Oficial de Justiça, em 03-03-2015, nova certidão frustrante foi lançada pelo meirinho em 21-08-2015, o que fez com que o Banco solicitasse, em 02-12-2015, que novo ofício fosse expedido, agora para o endereço na Rua Vila Maria, nº 145, Bairro: Baú, CEP 78008069, na cidade de Cuiabá-MT, que foi prontamente atendido pelo juízo, quando, então, sobreveio uma nova certidão frustrante, o qual constou a não localizado do apelado/devedor.

Dessa forma, não sabendo o paradeiro do devedor, fez com que o Banco solicitasse, em 17-06-2016, que novo ofício fosse expedido, agora para o BACENJUD e INFOJUD, no interesse da obtenção do atual endereço do devedor; na sequência o pleito apreciado e deferido em 09-02-2017, tendo o banco solicitado conforme resultado da consulta a INFOJUD uma nova tentativa de citação (Rua 09, nº 13, Quadra 07, Tropical Ville, CEP 78050-000, na cidade de Cuiabá-MT) e, após, o depósito do comprovante da diligência em 11-12-2017, adveio novamente certidão frustrada juntado aos autos, não localizando o devedor.

Novamente a parte autora irresignada das infrutíferas tetantivas de localização do autor, requereu nova citação do apelado, em novo endereço, o qual foi atendido de plano pelo juízo a quo, e, certamente em virtude de nova frustação, o Banco solicitou, em 27/11/2018, que fosse expedido ofício as Empresa de Energia Elétrica de Saneamento, tendo o juízo indeferido tal pleito em decisão, em 28-02-2019; Contudo, determinou a anexação das consultas realizadas, nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, intimando o credor para que em 10 (dez) dias desse prosseguimento.

Desse modo, a parte novamente requereu a citação do devedor, agora com base nos endereços constantes das consultas realizadas, e, em virtude de novas tentativas frustradas, o Banco solicitou, em 23-11-2029, que o devedor fosse citado por edital, tendo o pleito bancário atendido pelo juízo, determinando ainda a nomeação do curado especial, o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; Ato contínuo em 05-09-2022, o curador especial, no caso, a Defensoria apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando o “reconhecimento da prescrição originária, devido a não citação do requerido, no prazo previsto de 10 dias e, consequentemente a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.”

O Banco/autor/apelante se manifestou prontamente em 28-09-2022, refutando a sugestão de ocorrência da prescrição, e, ainda, do não cabimento da exceção de pré-executividade, bem como do não arbitramento de honorários advocatícios, mas, na sequência, sobreveio em 11-11-2022 a sentença apelada, que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral.

O quadro do desdobramento processual mostra claramente que o Banco/autor/apelante jamais permaneceu inerte e silente desde a propositura da ação de Busca e Apreensão; a bem da verdade, é preciso reconhecer que a tese oculta que, no caso, dá sustentação à proclamação da ocorrência da prescrição é a de que basta ao devedor se ocultar com sucesso, apagando quaisquer vestígios que possam levar à sua localização pelo credor no caso de inadimplemento contratual – o que já configura infração absolutamente desleal e injustificável na medida em que o devedor, além do regular pagamento da dívida, tem obrigação contratual e moral de comunicar quaisquer mudanças de endereço –, para que a Justiça seja forçada a proclamar a prescrição justamente em virtude da evasão exitosa do devedor durante o período do lapso prescricional transcorrido após o ajuizamento da ação e a despeito de todas as providências persecutórias adotadas pelo credor.

A
prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
, visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
impossibilidade de localização do devedor, já que era obrigação deste manter atualizada suas informações cadastrais
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o Banco/apelante vem
atuando de forma ativa e diligente
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo, bastando observar que, a instituição financeira tem envidado esforços para conseguir localizar o devedor, sendo que, sempre que frustrada a sua localização, pediu diferentes providências e diligências devotadas à concretização da medida.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso de apelação, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023